Tribunal: TJDFT
Processo: 0700324-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700324-42.2021.8.07.0001 RECORRENTE: REAL SUPERIOR ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME RECORRIDO: FUNDACAO COMUNITARIA TRICORDIANA DE EDUCACAO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. COMPLEXIDADE DA RELAÇÃO E DAS PROVAS. IRRELEVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE DE ANÁLISE. CAPTURA DE TELA DO WHATSAPP. PROVA VÁLIDA. SERVIÇOS PARCIALMENTE EXECUTADOS. REDUÇÃO DO VALOR DEVIDO. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE DOS CONTRATANTES. PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA DA VONTADE. VALIDADE DA CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. JUROS DE MORA SUPERIORES A 1% AO MÊS. POSSIBILIDADE. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. ARTIGOS 354 E 355 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Conforme o art. 917 do Código de Processo Civil (CPC): “nos embargos à execução, o executado poderá alegar: (...) III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (...) § 2o Há excesso de execução quando: (...) IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado? 2. A cognição dos embargos à execução é ampla e permite a rediscussão de toda a relação contratual. Assim, suscitada a exceção de contrato não cumprido, a inexigibilidade do título pode ser reconhecida, caso os serviços não tenham sido prestados, ou o valor da execução pode ser reduzido, se verificado o cumprimento parcial da obrigação. A complexidade da relação ou das provas não conduz, por si só, à inexigibilidade do título. 3. Diante da prova documental, a apelada poderia adotar quaisquer das medidas previstas no art. 436 do CPC, dentre as quais impugnar a admissibilidade e a autenticidade, ou suscitar falsidade. Referida impugnação deve ser fundamentada: não é suficiente a mera alegação genérica de invalidade das provas. 4. Na hipótese, o conjunto probatório indica cumprimento de 1/3 (um terço) das obrigações. Para manter o caráter sinalagmático do negócio jurídico, a execução deve se limitar a 1/3 (um terço) dos valores estipulados em contrato. 5. Segundo o art. 421, parágrafo único, do Código Civil-CC: “nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”. Assim, eventual revisão ou declaração de nulidade de cláusulas depende da verificação de algum vício social, na autonomia da vontade ou, excepcionalmente, manifesta vulnerabilidade de um dos contratantes. 6. No caso, não há desequilíbrio entre os contratantes. Assim, prevalece a cláusula de prorrogação automática do contrato. 7. Nos termos do art. 406 do Código Civil, não há imposição legal de que os juros se limitem a 1% (um por cento) ao mês: trata-se de disposição subsidiária, para os casos em que os contratantes não estipulem a taxa. Se houver previsão contratual, prevalece, em regra, a autonomia da vontade. No caso, é válida a taxa de juros de mora simples de 0,1% ao dia. 8. A imputação do pagamento deve ser feita nas formas dos artigos 354 e 355 do Código Civil. Assim, é equivocada a atualização da dívida até o presente, com incidência de correção monetária e juros de mora, para posterior subtração dos valores nominais pagos. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redistribuição do ônus de sucumbência. A parte recorrente alega violação ao artigo 492 do Código de Processo Civil, sustentando que houve julgamento extra petita. Pontua, ainda, acerca da efetiva prestação de serviço pela recorrente, nos termos do contrato firmando entre as partes. Pede seja reconhecida a prestação integral dos serviços contratados pela recorrida em face da recorrente, de modo a determinar o respectivo pagamento do crédito exequente inadimplido pela recorrida. Deixa, contudo de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 492 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Também não deve prosseguir o apelo em relação à tese recursal acerca da efetiva prestação de serviço, porquanto “A parte recorrente não indicou qual dispositivo de lei teria sio violado pelo Tribunal a quo. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo supostamente violado não autoriza o conhecimento do recurso especial, quando interposto com base nas alíneas a ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.262.239/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022). Registre-se, também, que “a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável o óbice da Súmula 284 do STF. (...) Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do Recurso Especial interposto” (AgInt no AREsp n. 1.890.951/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022). Ainda que superado tal óbice, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas e nova análise contratual, providências vedadas à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028